Tribunal: TJES
Processo: 5003927-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003927-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASIL EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: XANDRO SCAR MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda.
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES (ID 1451958) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito
ajuizada por
Xandro Scar Mineração Eireli
e
Maquesuel Francisco de Araújo Dias
(nº 0000086-85.2020.8.08.0061), rejeitou a preliminar de incompetência relativa do juízo de Vargem Alta-ES, arguida em contestação.

Em suas razões recursais (ID 1451952), a pessoa jurídica requerida alega, em síntese, que:
i)
nos 03 (três) contratos firmados entre a recorrente e o agravado Maquesuel foi entabulado que os pactuantes elegeram o foro da Comarca de Viana-ES como competente para dirimir dúvidas acerca dos contratos;
ii)
os agravados celebraram contrato diverso no qual elegeram o foro da Comarca de Vargem Alta-ES para dirimir seus conflitos;
iii)
a recorrente não celebrou nenhum contrato junto aos recorridos que elege o foro da Comarca de Vargem Alta-ES, muito menos o ajuste firmado exclusivamente entre os agravados;
iv)
o art. 63 do CPC/2015 permite que as partes modifiquem a competência em relação ao território;
v)
quando a pessoa jurídica for requerida numa demanda, o foro competente é onde está localizada a sede da empresa ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que sejam antecipado os efeitos da tutela recursal e, consequentemente, designado o juízo de Viana-ES para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, até o pronunciamento definitivo deste agravo, ocasião em que se almeja a fixação definitiva da competência do referido juízo.

Em sede de cognição sumária (ID 1455589), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar o andamento da ação declaratória de inexistência de débito nº 0000086-85.2020.8.08.0061, até o pronunciamento definitivo deste recurso, ficando neste período, por sua vez, o juízo da Comarca de Vargem Alta-ES (local em que a demanda originária fora ajuizada) responsável pela apreciação das medidas urgentes eventualmente postuladas (art. 64, § 4º, do CPC/2015).

Em que pese tenham sido devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda.
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES (ID 1451958) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito
ajuizada por
Xandro Scar Mineração Eireli
e
Maquesuel Francisco de Araújo Dias
(nº 0000086-85.2020.8.08.0061), rejeitou a preliminar de incompetência relativa do juízo de Vargem Alta-ES, arguida em contestação.

Inicialmente, é importante ponderar que a pessoa jurídica recorrente pretende a reforma de decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo para processar e julgar a causa. Conquanto, a referida hipótese não esteja expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior do Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes”
(AgInt no RMS 54.987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019, STJ), bem como que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.”
(AgInt no REsp 1720063/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, inclusive com a comprovação do recolhimento do preparo (ID's 1451960 e 1451961), impõe-se o conhecimento do presente recurso.

Frisado este ponto, infere-se das cópias que instruem os presentes autos eletrônicos que a empresa Xandro Scar Mineração Eireli e Maquesuel Francisco de Araújo Dias, ora agravados, ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda., ora agravante, na qual relatam que, em 25/06/2018, o recorrido Maquesuel celebrou 03 (três) contratos junto a pessoa jurídica recorrente, por meio dos quais cedeu integralmente os direitos referentes a exploração mineral das áreas delimitadas nos processos ANM nº 831.264/2016, nº 832.688/2016 e nº 830.546/2017, mediante recebimento da quantia total de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) – R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro a ser depositado na conta bancária de sua esposa (Gilselha Regina da Silva) e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em materiais de propriedade da recorrente – (cláusula quinta), sendo eleito nos ajustes o juízo de Viana-ES como competente para dirimir dúvidas acerca dos pactos (cláusula nona) [ID 1451962].

Após a assinatura dos mencionados contratos e diante da disponibilização do valor pela empresa agravante, o agravado Maquesuel, em 05/08/2018, cedeu parte do valor de seu crédito em materiais que receberia da empresa agravante para a pessoa jurídica agravada Xandro Scar Mineração Eireli, mais especificamente a quantia de R$ 129.408,10 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e oito reais e dez centavos), tendo o contrato estabelecido a Comarca de Vargem Alta-ES como competente para dirimir todas as dúvidas, questões ou ações que porventura resultem deste instrumento (cláusula 07) [ID 1451962].

Com a confirmação da empresa agravante Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda. de que os materiais estavam liberados, foi realizada a seleção e carregamento dos produtos com as notas fiscais destinadas a empresa agravada Xandro Scar Mineração Eireli, a qual, por sua vez, não se preocupou em solicitar a carta de quitação das respectivas notas fiscais, por acreditar na idoneidade da recorrente e na existência da boa-fé contratual

Ocorre que, em 04/12/2019, a agravada Xandro Scar Mineração Eireli recebeu e-mail da agravante noticiando a emissão dos boletos referentes as citadas notas fiscais, no valor total de R$ 128.212,75 (cento e vinte e oito mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos), solicitando urgente regularização do débito, sob pena de inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual ajuizou a referida ação declaratória inexistência de débito junto ao agravado Maquesuel em desfavor da recorrente, visto que as notas fiscais emitidas decorreriam de acordo comercial entabulado entre as partes, não havendo débito a ser perseguido (ID 1451953).

Os autos foram distribuídos ao juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na sequência, após a apresentação de contestação pela empresa agravante, na qual alega, em resumo, que só um contrato teria sido entabulado com o agravado Maquesuel e que, apesar dos pagamentos efetuados, nenhuma das 03 (três) áreas lhe foram transferidas (ID 1451957), o magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de incompetência invocada pela recorrente, sob o fundamento que o foro de eleição estabelecido nos 03 (três) contratos firmados entre a agravante e o recorrido Maquesuel serviria apenas para dirimir eventuais dúvidas oriundas daquele pacto e considerando que o juízo de Vargem Alta-ES foi eleito no contrato celebrado posteriormente entre os recorridos, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir qual seria o juízo competente para processar e julgar a demanda originária, se o escolhido pelos autores, ora agravado, no momento da propositura da ação – Vargem Alta-ES – ou se o pretendido pela empresa agravante – Viana-ES.

A competência se estabelece no momento da propositura da ação, por força do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC/2015), sendo que o critério balizador desta competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide no pedido e na causa de pedir.

Apesar disso, o art. 63 do Código de Processo Civil
1
autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de modo que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico
2
.

Nessa linha, orienta a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal que
“é válida a cláusula de eleição do foro
para os processos oriundos do contrato
”
, de forma que se a causa de pedir e o pedido da demanda refletirem questões originadas do contrato no qual foi convencionado que determinado juízo seria o competente para dirimir eventuais conflitos, a segurança das relações jurídicas, a lealdade e a boa-fé objetiva, impõem que as partes observem o que foi definido no ajuste no momento de estabelecer o juízo competente para processar e julgar aquela ação.

Na hipótese, a despeito de o agravado Maquesuel e a empresa agravante terem entabulado contrato de cessão de direitos estabelecendo o juízo de Viana-ES como sendo competente para dirimir eventuais conflitos dele decorrente (cláusula nona
3
) e de os recorridos terem celebrado entre si contrato de cessão de crédito escolhendo o juízo de Vargem Alta-ES como o competente para resolver todas as questões decorrentes deste instrumento (cláusula 07
4
),
a definição da competência da demanda que originou o presente recurso não passa pela observância das referidas cláusulas de eleição de foro, mas, sim, pela aplicação da regra de competência prevista diretamente no Código de Processo Civil
.

Isto porque, o processo movido na instância primeva não possui pertinência com nenhum dos referidos contratos, considerando que a pretensão dos autores, ora agravados, é obter do Poder Judiciário a declaração de inexistência do débito do recorrido Xandro Scar Mineração Eireli em relação à agravante Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda., os quais, de acordo com os relatos contidos na exordial e na contestação,
nunca entabularam nenhuma espécie de negócio jurídico
.

De fato, a demanda originária não é oriunda nem do contrato firmado entre o agravado Maquesuel e a empresa agravante, cujo objeto foi a cessão de direitos minerários, e nem do contrato celebrado entre os recorridos, cujo objeto foi a cessão de créditos oriundos daquele ajuste anterior.

A bem da verdade, conforme os relatos constantes na exordial da demanda originária, após entabular contrato junto ao agravado Maquesuel, a recorrida Xandro Scar Mineração Eireli apenas compareceu ao estabelecimento da empresa agravante para realizar a retirada das mercadorias que corresponderiam ao crédito que pertenceria ao agravado Maquesuel e que foi repassado à recorrida Xandro Scar Mineração Eireli, visto que, até então, inexistiria qualquer tipo de relação jurídica entre esta pessoa jurídica e a empresa recorrente.

Acontece que, de acordo com a narrativa contida na petição inicial do processo originário, a pessoa jurídica agravante, mais de um ano depois, teria efetuado a cobrança dos valores das mercadorias que foram retiradas de seu estabelecimento pela agravada Xandro Scar Mineração Eireli, razão pela qual esta empresa propôs a demanda originária objetivando declarar a inexistência deste débito.

Como se vê, a pretensão da autora Xandro Scar Mineração Eireli parte da premissa de que nunca houve nenhum tipo de negócio jurídico entre ela e a pessoa jurídica Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda., o que inviabilizaria a possibilidade da cobrança de qualquer tipo de débito, uma vez que a retirada das mercadorias do estabelecimento da agravante decorreu do mero cumprimento do contrato que havia sido entabulado junto ao recorrido Maquesuel, assertivas que
impossibilitam a utilização de quaisquer das cláusulas de eleição de foro previstas nos ajustes –
juízos de Viana-ES e Vargem Alta-ES –
para definição da competência da demanda originária
.

Caso a empresa agravante tivesse realizado a cobrança do valor das mercadorias retiradas de seu estabelecimento diretamente do agravado Maquesuel, com quem celebrou negócio jurídico de cessão de direitos minerários, e este tivesse formulado a pretensão de declarar a inexistência do débito sob a alegação de adimplemento de suas obrigações contratuais, seria a hipótese de se valer da cláusula de eleição de foro estipulada naquele instrumento contratual – juízo de Viana-ES.

Entretanto, como visto, a pretensão de declarar a inexistência do débito é formulada em favor da agravada Xandro Scar Mineração Eireli, a qual teria sido supostamente cobrada indevidamente pela pessoa jurídica agravante, com quem, repito, nunca manteve nenhum tipo de negócio jurídico, o que inviabiliza a utilização das mencionadas cláusulas de eleição de foro.

Diante deste cenário, atrai-se a regra de competência prevista genericamente no Código de Processo Civil, segundo a qual o foro competente para a ação em que for ré pessoa jurídica é a do lugar onde está a sua sede (art. 53, inciso III, alínea “a”
5
), que, no caso,
corresponde ao juízo de Viana-ES
, por ser a sede da empresa agravante.

Com efeito, em se tratando de discussão quanto ao direito de declaração de inexistência de débito fruto da ausência de relação jurídica, o foro competente para processar a lide é o da sede da pessoa jurídica demandada, evidenciando a incompetência do juízo da Comarca de Vargem Alta-ES, local onde foi ajuizada a causa originária, para processá-la e julgá-la.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe d
ar provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, definir o juízo de Viana-ES como competente para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito nº 0000086-85.2020.8.08.0061.

É como voto.

1
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

2
“Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ('É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato.').” (REsp 1263387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013, STJ).

3
Cláusula Nona – Fica eleito o Foro da Comarca de Viana-ES para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato.

4
Cláusula 07 – Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, elegem as partes o foro da Comarca de Vargem Alta-ES, para dirimir todas as dúvidas, questões ou ações que porventura resultem deste instrumento.

5
Art. 53. É competente o foro: (...); III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA. Cabimento DO RECURSO. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E OS CONTRATOS ENTABULADOS ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA. JUÍZO DE VIANA-ES. RECURSO PROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e nº 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. Com base na referida taxatividade mitigada, o Tribunal da Cidadania tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

2)
A competência se estabelece no momento da propositura da ação, por força do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC/2015), sendo que o critério balizador desta competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide no pedido e na causa de pedir. Apesar disso, o art. 63 do Código de Processo Civil autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de modo que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico.

3
)
Orienta a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”, de forma que se a causa de pedir e o pedido da demanda refletirem questões originadas do contrato no qual foi convencionado que determinado juízo seria o competente para dirimir eventuais conflitos, a segurança das relações jurídicas, a lealdade e a boa-fé objetiva, impõem que as partes observem o que foi definido no ajuste no momento de estabelecer o juízo competente para processar e julgar aquela ação.

4
)
Na hipótese, a despeito de o agravado Maquesuel e a empresa agravante terem entabulado contrato de cessão de direitos estabelecendo o juízo de Viana-ES como sendo competente para dirimir eventuais conflitos dele decorrente (cláusula nona) e de os recorridos terem celebrado entre si contrato de cessão de crédito escolhendo o juízo de Vargem Alta-ES como o competente para resolver todas as questões decorrentes deste instrumento (cláusula 07), a definição da competência da demanda que originou o presente recurso não passa pela observância das referidas cláusulas de eleição de foro, mas, sim, pela aplicação da regra de competência prevista diretamente no Código de Processo Civil.

5
)
A pretensão da autora Xandro Scar Mineração Eireli parte da premissa de que nunca houve nenhum tipo de negócio jurídico entre ela e a pessoa jurídica Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda., o que inviabilizaria a possibilidade da cobrança de qualquer tipo de débito, uma vez que a retirada das mercadorias do estabelecimento da agravante decorreu do mero cumprimento do contrato que havia sido entabulado junto ao recorrido Maquesuel, assertivas que impossibilitam a utilização de quaisquer das cláusulas de eleição de foro previstas nos ajustes – juízos de Viana-ES e Vargem Alta-ES – para definição da competência da demanda originária.

6
)
Diante deste cenário, atrai-se a regra de competência prevista genericamente no Código de Processo Civil, segundo a qual o foro competente para a ação em que for ré pessoa jurídica é a do lugar onde está a sua sede (art. 53, inciso III, alínea “a”), que, no caso, corresponde ao juízo de Viana-ES, por ser a sede da empresa agravante.

7
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.